Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711025-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração (ID 31821302). Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e retornem os autos para análise do mérito dos embargos de declaração. Brasília, 11 de janeiro de 2022 15:09:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador